Tribunal: STF
Processo: HC 183407
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 568.104, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Em 04.04.2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aragarças/GO decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 568.104, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a possibilidade de extensão ao acionante da decisão do Juízo de origem que revogou a prisão preventiva dos corréus Alcides de Carvalho Portelha, André Ramalho da Silva e Carlos Henrique Silva Castro, tendo em vista a identidade de situação entre os quatro.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva do paciente. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a manutenção da segregação cautelar está idoneamente fundamentada, ante a existência de indícios da autoria delitiva e prova da materialidade, bem como para garantia da ordem pública, em face da periculosidade do paciente, evidenciada pelos seus maus antecedentes, constando que responde por outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, receptação e porte de armas (...). Em sendo esses os possíveis pormenores da ação delitiva atribuída ao paciente, entendo que a sua prisão preventiva é a medida necessária e adequada, neste exato momento, para proteger a ordem pública, notadamente sob a perspectiva da recalcitrância delitiva, reveladoras de sua periculosidade social” (sem grifos no original).
    12. Além disso, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    13. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como afirmou o TJ/GO, “não há situação de isonomia com relação aos corréus colocados em liberdade, sendo as circunstâncias fático-processuais diversas, já que sua custódia foi mantida para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva”. Essa circunstância impede o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator